Tribunal: TJSP
Processo: 0001760-57.2017.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0001760-57.2017.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante
DANIEL DA SILVA BASSI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001760-57.2017.8.26.0464 - Voto no 37279 – M
2
.Apelação Criminal no 0001760-57.2017.8.26.0464
Origem: 1a Vara Judicial / Pompéia
Magistrado: Rodrigo Martins Marques
Apelante: DANIEL DA SILVA BASSI
Apelado: Ministério Público
Voto no 37279
APELAÇÃO

FURTO
QUALIFICADO

Materialidade
e
autoria
bem
delineadas

Condenação de rigor Confissão judicial confirmada
pelo restante da prova coligida Pena bem dosada
Réu portador de maus antecedentes e reincidente
Regime inicial mais gravoso adequado ao caso

Sentença
confirmada

Recurso
defensivo
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por DANIEL DA SILVA BASSI contra r. sentença (fls.
232/235) que o condenou à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa,
no valor mínimo legal, como incurso no art. 155, §4o, II, do
Código Penal.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia 05
de agosto de 2017, por volta de 02h15min, durante o repouso
noturno, no “Supermercado Du Pretti”, localizado na Avenida
Max Wirth, no 468, na cidade de Oriente, comarca de Pompéia,
o apelante vulgo “Tico”, subtraiu para si, mediante escalada, a
quantia de R$150,00 em moedas que estavam no caixa e que
eram de propriedade da vítima Valdir Pretti.
Consta que, durante a madrugada, o ora
apelante escalou de um muro e portão de cerca de 3,00m de
altura, ingressou no sobredito local, de onde subtraiu a quantia
acima citada. Ademais, a perícia esteve no local dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001760-57.2017.8.26.0464 - Voto no 37279 – M
3
oportunidade em que se constataram a ocorrência da
qualificadora da escalada. Além disso, através das câmeras de
monitoramento do local, o acusado foi identificado como sendo o
autor dos fatos.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição, alegando insuficiência probatória (fls. 152/163).
Contrarrazoado o recurso (fls. 267/269),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do apelo (fls. 288/292).
Relatei.
O recurso não merece provimento.
A prova foi extremamente bem examinada
pelo D. Magistrado a quo, não havendo qualquer dúvida quanto à
materialidade e à autoria.
O apelo limita-se a reproduzir os mesmos
fundamentos e argumentações já esposados em debates e que,
com acerto, foram repelidos pela r. sentença ora atacada.
Não há assim qualquer fato novo a ser
examinado, ou nulidade a ser declarada, ou ainda irregularidade
a ser suprida.
A materialidade e a autoria delitiva restaram amplamente demonstradas pela documentação
carreada aos autos, a saber, boletim de ocorrência (fls. 04/05),
laudos periciais (fls. 61/65 e 91/107), além da prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001760-57.2017.8.26.0464 - Voto no 37279 – M
4
Em juízo, o acusado confessou a prática dos
fatos. Disse que pulou o muro do estabelecimento e entrou pela
janela para praticar a subtração (mídia digital).
Ora, sendo livre a confissão do apelante,
realizada em Juízo sob o crivo do contraditório, na presença de
seu Defensor, não há motivo para desacreditá-la, eis que
corroborada pelo restante do conjunto probatório, sendo que o
próprio Código de Processo Penal a eleva à prova válida e eficaz
(art. 197).
Nesse sentido:
“A confissão livre é, sem contradição, a prova mais
peremptória, aquela que esclarece, convence e
satisfaz, no mais alto grau, a consciência do juiz:
'omnium probationum maxima'. (Cons. Vicente Alves
de Paula Pessoa, Código de Processo Criminal, 1882,
p. 157).” (TACRIM-SP 15a C. - AP 1.292.373/4
rel. Carlos Biasotti j. 04.02.2002).
Assim, não há motivo para que a confissão do
réu não seja acolhida como meio de prova, eis que corroborada
pelos demais elementos probatórios trazidos aos autos.
Com
efeito,
a
ofendida
ratificou
a
subtração, e acrescentou que, por intermédio do circuito de
câmeras, logrou identificar o acusado como autor dos fatos.
Não bastasse, o Policial Civil narrou que, de
posse das imagens captadas pelas câmeras existentes no local,
apurou a autoria dos fatos (mídia digital).
No mais, não se pode desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001760-57.2017.8.26.0464 - Voto no 37279 – M
5
agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996,
Primeira
Turma,
DJ
18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para que
se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a
quem o Estado confere a missão importantíssima de,
coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria
prisão.” (RJTJESP 136/477).
Portanto, diversamente do sustentado pela
defesa, as provas são robustas para a condenação do acusado,
não apenas baseada em sua confissão, mas em todo o harmônico
conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001760-57.2017.8.26.0464 - Voto no 37279 – M
6
Quanto às penas, essas foram bem dosadas e
merecem confirmação.
Elevou-se a básica porque o réu possui maus
antecedentes, devidamente atestados a fls. 128 e 133/134,
obtendo-se a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, mais 11
dias-multa.
Em seguida, sua reincidência (fls. 131)
implicou em novo aumento em mais 1/6, perfazendo a pena final
de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, mais 12 dias-multa.
O regime inicial mais severo era mesmo
adequado, pois o réu ostenta quatro condenações anteriores,
dando provas de sua periculosidade social e que apenas no
regime fechado é que poderá refletir sobre sua conduta e
absorver a terapêutica penal.
Lado outro, deve-se primar pelo afastamento
do meio social de pessoa já tão enraizada no mundo
delinquencial.
Assim, a teor do art. 33, §3.o, do Código
Penal, mantém-se o regime fechado.
Pela mesma razão, não há que se falar em
substituição da pena, medida claramente insuficiente para a
repressão e prevenção do delito.
Diante de tudo quanto o exposto, vê-se não
caber qualquer modificação ao decisum condenatório, que
necessariamente é de ser reiterado tal qual lançado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001760-57.2017.8.26.0464 - Voto no 37279 – M
7
defensória, mantendo, por seus próprios fundamentos, a r.
sentença condenatória.
EDISON BRANDÃO
Relator